Tribunal: STF
Processo: ARE 917594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER-VIVOS - ITBI. PROGRESSIVIDADE. SELETIVIDADE. LEI LOCAL.



    1. O deslinde da controvérsia relativa à diferenciação de alíquotas, em virtude do caráter social das aquisições referidas no art. 10, I e II, da Lei 13.107/2000, do ITBI cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.